Tribunal: TJPA
Processo: 0812084-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812084-13.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO LOPES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2015. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1.

Ajuizada ação de anulatória do débito fiscal em desfavor do Estado do Pará, visando anular o AINF nº. 0120165100082410, referente a cobrança do IPVA do veículo de placa JUM-3272, dos exercícios de 2011 a 2015;

2.A sentença julgou procedente a ação;

3.De acordo com os autos, não resta comprovado o pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 a 2015;

4.No caso em testilha, o automóvel, objeto da cobrança do débito tributário está gravado (alienação fiduciária), sendo o autor/apelado o devedor fiduciário;

5. No processado, inexistem provas de que o apelado, devedor fiduciário, quando alienou o veículo para terceiro não estava mais nessa condição, eis que o gravame da alienação ainda subsiste conforme documentos acostados, nos autos;

6.A Legislação Estadual nº.6.017/96, prevê, no inciso V, do art.12, a hipótese de devedor fiduciário figurar como responsável solidário para o pagamento de Imposto;

7.Tratando de não pagamento do IPVA de veículo, objeto de alienação, o fisco tem a liberdade para escolher de quem cobrar o respectivo crédito tributário que de acordo com a Lei Estadual que prevê a possibilidade do devedor fiduciante responder de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária;

8.Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art.85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98, do CPC;

9.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, bem como fixar os honorários advocatícios em de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a cobrança, em virtude da justiça gratuita disposta no § 3º do art. 98, do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/05/2022 a

09/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará (ID.

6643512) contra a sentença (ID. 6643510) proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, processo, proposta por
PAULO ROBERTO LOPES DE SOUZA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I do CPC. Por fim, isentou o pagamento das custas e condenou o réu ao pagamento de 20% do valor da causa.

Nas razões recursais alega que a ação ordinária proposta, contra si, visa a anulação do débito fiscal lançado no auto de infração -AINF nº.
0120165100082410,
referente ao não recolhimento do IPVA dos exercícios de 2011-2016.

Aduz que uma vez alienado o veículo automotor, cabe ao vendedor, exclusivamente, comunicar a transferência do veículo, dentro dos prazos estabelecidos em lei.

Sustenta que, no caso dos autos, o apelado/alienante é responsável solidário para pagamento do IPVA, objeto da lide, tendo em vista que em nenhum momento negou a propriedade do veículo, alvo dos débitos tributários, bem como deixou de comunicar ao Detran, órgão executivo de trânsito, a sua alienação, no prazo estabelecido em Lei.

Explica que o alienante de automotor para se eximir dos efeitos fiscais, não basta somente aperfeiçoar o contrato de compra e venda com a entrega do bem ao adquirente, é necessário que promova a comunicação ao DETRAN na forma e no prazo estabelecido na legislação tributária, para que se dê a transferência de sujeição passiva, o que não ocorreu na espécie. E, nesse caso, argumenta que segundo a legislação estadual, o recorrido está obrigado ao pagamento do tributo, vez que a responsabilidade é solidária e não comporta o benefício de ordem.

Requer ao final, a reforma da sentença.

Apelação interposta no prazo legal (ID.

6643513).

Apelo recebido no seu duplo efeito (ID. 6643514).

Foram apresentadas contrarrazões (ID.

6643515), refutando os argumentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Certificada a tempestividade das contrarrazões (ID.

6643516).

Os autos foram distribuídos à Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN que suscitou a prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do AI nº. 0801061.03.2017.8.14.000 (ID.

8819601).

Redistribuído os autos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por Município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos.

Feito essa breve ressalva, passo a examinar o mérito.

Insurge-se o apelante contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, anulando o crédito tributário oriundo do Auto de Infração e Notificação Fiscal-AINF nº0120165100082410, no valor de R$ 4.352,09 (quatro mil e trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), dos exercícios de 2011,2012,2013,2014 e 2015, vinculados ao veículo GM/CORSA SEDAN, ano de fabricação 2004, placa
JUM-3272,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I do CPC. Por fim, isentou o pagamento de custas processuais e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

De acordo com os documentos carreados, nos autos, é fato que o automóvel, em questão, foi vendido em
15 de setembro de 2010
para o
Sr. Augusto Kened Gonçalves Barbosa
, sendo pago,
parcialmente
, o valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme recibo acostado no evento (ID.

6643485 - Pág. 9).

Da análise do Auto de Infração e Notificação Fiscal (ID.

6643485 - Pág. 8), objeto da demanda, verifico que a lavratura se deu em razão de não ter sido recolhido o IPVA do veículo dos exercícios de 2011 a 2015 ao Estado do Pará.

Tal afirmação é corroborada no seguinte trecho,
in verbis
(ID.

6643485 - Pág. 8):

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER O IPVA DE VEÍCULO, ADQUIRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, RODOVIÁRIO NO PRAZO REGULAMENTAR.

No Estado do Pará foi editada a Lei nº 6.017/96 (
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
), que prevê, dentre outras normas, a hipótese de incidência do referido tributo e quem é o contribuinte:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto

Ainda,
o art.12 da Lei 6.017/96
, dispõe as hipóteses
dos responsáveis solidários
do pagamento do imposto e acréscimos, que ora reproduzo:

Art. 12. São r
esponsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

Redação dada ao inciso I do art. 12 pela Lei 7.793/14, efeitos a partir de 1
5.01.14.

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

III - o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou não-incidência do imposto;

IV - terceiros que concorrerem com atos ou omissões para o não-pagamento do imposto.

V -
o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019). grifei

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VIII - o locatário, nos contratos de locação, com o locador. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Das transcrições acima, infere-se que
em junho de 2019
, foi editada
a Lei Nº 8867
, que incluiu o
devedor fiduciante como responsável solidário pelo pagamento de imposto e acréscimos devidos.

Sabe-se que na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia a obrigação contratada,
sendo o devedor tão somente o possuidor direito da coisa
.

Sobre o assunto, transcrevo as lições do doutrinador Fábio Ulhoa:

Por alienação fiduciária entende-se aquele negócio em que uma das partes (fiduciante), proprietário de um bem, aliena-o em confiança para outra (fiduciário), a qual se obriga a devolver-lhe a propriedade do mesmo bem nas hipóteses delineadas em contrato (Coelho, Fabio Ulhoa – Manual de Direito Comercial – 28ª edição – São Paulo – Editora dos Tribunais 2016 - p. 389.)

No julgamento do REsp 881.270/RS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.3.2010, restou esclarecido os desdobramentos dos contratos de alienação fiduciária,
verbis
:

"Objetivando estabelecer as corretas premissas para a solução da controvérsia, não é ocioso assinalar que, em contratos alienação fiduciária desdobramento da posse em garantia, ocorre, tornando-se
o devedor o fenômeno possuidor com do direito da coisa
, e possuidor o credor indireto . – titular da propriedade fiduciária resolúvel -,
Somente após o pagamento da dívida, a propriedade fiduciária do credor se extingue em favor do devedor, bem como sua posse indireta, tornando-se o devedor proprietário e possuidor pleno.
Aliás, 'fidúcia' pressupõe confiança, segurança. O adquirente da coisa gravada com alienação fiduciária exerce consentida pelo proprietário prestações ou restituirá o bem , ."

No caso dos autos, depreende-se que o automóvel que deu origem a cobrança do imposto/IPVA dos exercícios de 2011 a 2015, constante no Auto de Infração e Notificação Fiscal -AINF nº0120165100082410, estava
alienado fiduciariamente
em favor da Instituição Financeira AYMORE CFI SA, conforme consta no
Certificado de Registro de Veículo
(ID.

6643485 - Pág. 4).

De acordo com o entendimento dessa Corte e desta magistrada no julgamento do AI nº.0801061.03.2017.8.14.0000, datado de
16/07/2018
, (ID. Pág.

6643505 Pág.1-13), a comunicação da venda ao Detran-PA, exime o ex-proprietário da responsabilidade do pagamento do imposto (IPVA) após, a data da sua venda. A sentença guerreada confirmou a tutela antecipada (ID.

6643510).

Ocorre que, da análise mais acurada, dos autos em que pese a existência do pedido de Bloqueio Administrativo do veículo de placa JUM-3272, formulado em 14/03/2011 (ID.

6643485 - Pág. 7), onde o autor/apelado aduz que transferiu o bem para terceiro que deixou de transferir para seu nome (ID. Num. 6643485 - Pág. 7), essa hipótese, por si, só não é capaz de afastar a responsabilidade solidária do recorrido.

Explico.

Conforme pontuado alhures, o veículo no qual deu ensejo a cobrança do imposto de IPVA dos exercícios de 2011 a 2015 está alienado fiduciariamente. E, no presente caso, embora não desconheça que a venda do referido automóvel tenha ocorrido em
15 de setembro de 2010
para Terceiro, observo que após, essa data, não houve a comunicação da referida alienação, tampouco a anuência da
Financeira Aymore CFI SA,
sobre o negócio para fins de transferência de titularidade do devedor fiduciário, tanto é verdade, que o gravame (alienação fiduciária), ainda consta no veículo (ID.

6643485 - Pág. 4).

Destarte, tenho que o apelado ainda continua na condição de devedor fiduciário e, nesse caso, não há como afastar sua responsabilidade solidária já que tal hipótese foi acrescida, em 2019, no inciso V da Lei Estadual nº 6.017/96.

Portanto, considerando que o apelado não se desincumbiu de provar que não é mais devedor fiduciário do veículo de GM/CORSA SEDAN, ano de fabricação 2004, placa JUM-3272, que deu origem ao AINF nº0120165100082410, objeto da lide, bem como no ano de 2019, ter sido acrescido o inciso V do art.12 da Lei Estadual nº.6.017/96, que prevê a responsabilidade solidária do devedor fiduciante, não há como, afastar a responsabilidade solidária do apelado.

Em sendo assim, pode-se dizer, portanto, que, em se tratando de não pagamento do IPVA de veículo, objeto de alienação, o fisco tem a liberdade para escolher de quem cobrar o respectivo crédito tributário que de acordo com a Lei Estadual, pode ser o devedor fiduciário.

Na hipótese sob exame optou-se pelo apelado, devedor fiduciário.

Destarte, não demonstrado, no processado os pagamentos dos exercícios de 2011 a 2015, os quais deram ensejo a lavratura do AINF nº0120165100082410, objeto da lide, e sendo o apelado devedor fiduciário, o pedido da exordial, isto é, anulação dos débitos fiscais dos referidos exercidos deve ser julgado improcedente.

Portanto, não sendo comprovado o adimplemento do IPVA, do exercício de 2011 a 2015, do automóvel, objeto do auto de infração, passível a sua cobrança ao apelado, diante da responsabilidade solidária, mencionada alhures.

Desta feita, reformo a sentença, para julgar improcedente a ação ordinária.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma do julgado, cabe a inversão do ônus sucumbencial.

De acordo com a nova sistemática processual, a verba sucumbencial deve ser fixada nos termos do art. 85, do CPC, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

In casu
, exsurge-se do provimento recursal ora operado a improcedência do pedido constante na exordial, apta a ocasionar, nos termos dispostos no aludido § 2º, a fixação dos honorários advocatícios devidos em percentual, incidente sobre o valor atualizado da causa.

O valor da causa é de R$ 4.352,09 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) (ID.6643484 - Pág. 7).

Considerando o valor dado à causa, na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar, nos termos do § 2º do art. 85, pelo que o faço em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida ao apelado, no juízo de origem (ID.6643487 - Pág. 1).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, bem como fixar os honorários advocatícios em de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a cobrança, em virtude da justiça gratuita disposta no § 3º do art. 98, do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/05/2022